Tribunal: TJSP
Processo: 1049519-40.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos, sem alteração substancial no resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049519-40.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OLGA ORLANDO NOGUEIRA, ALICE MARIA MARTINS RIBEIRO, JOÃO LUIZ
MICHELE, MARIA JOSE FALCO MONDIN, RAMIZA MIGUEL ABOU HAIKAL,
MIRIAN CLEIDE BUFFA QUEIROZ, THEREZINHA DE JESUS MARCONI
MORANDI, THERESINHA AMBIEL GUT STEFFEN, SONIA APARECIDA
NOGUEIRA ZAFFALON, NORA MARTHA DE TOLEDO MUSSI, AMELIA DIAS
PEREIRA, NAIR NEGRÃO SIMÕES, CLEIDE BATISTA GUIMARÃES, ELDA
KAIOKI KOBAYASHI, EMILIA NOGUEIRA MARTIN, MARIA ENID GONÇALVES
CATALANO, JOAQUINA APPARECIDA DOMENEGHETTI, JOSE EDUARDO
PIEDADE CATALANO, LEA LOPES DE BARROS, LEONOR CRUZ DO ESPÍRITO
SANTO, MARCELINE VALARELLI BERTAZINI, MARIA APPARECIDA TEIXEIRA
LEITE, ATRICHEN ZAUHY, ZORAIDA NARDY, MARILDA PEREIRA GUEDES
SOMMER, MARIA TEREZA NOGUEIRA DE ANGELIS, MARIA NAZARE ALVES
DE LIMA PILOTTO, NILCIA FLORIANO LEMOS e MARIA LINDOMAR TRIGO
ARIOZA, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049519-40.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1049519-40.2015.8.26.0053/50001– SÃO PAULO.
EMBGTE.: NILCIA FLORIANO LEMOS E OUTROS.
EMBGDO.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
VOTO N. 35.903
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Embargos acolhidos, sem alteração substancial no resultado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
v. acórdão de fls. 455/460, em que a embargante alega a existência de
omissão quanto ao montante relativo à sucumbência.
Regularmente intimada, a recorrida manifestou-se
às fls. 8/9, pela rejeição do pedido.
É o relatório.
A postulante aduz a ocorrência de omissão,
decorrente da não apreciação da questão relativa à inversão da verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049519-40.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
3
Por ocasião da prolação do acórdão de fls. 455/460
este juízo retratou-se do decidido anteriormente, em atenção ao quanto
decidido pelo STF no RE n. 870947/SE com esteio no que dispõe o art.
1.030, II do CPC.
E, a despeito da alteração do julgado, não se
deliberou acerca da alteração da verba sucumbencial.
Ab initio, sem razão a embargada ao afirmar que
houve acolhimento parcial do pedido, pois a omissão verificada decorre do
exercício do juízo de retratação, e não no julgamento do apelo.
Daí, então, a necessidade de se sanar a omissão
apontada, razão pela qual os embargos hão de ser acolhidos nestes moldes,
constando na parte final do acórdão o seguinte:
“Isto posto, na forma do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, retrata-se o r. julgado, nos moldes acima
articulados, invertendo-se a verba sucumbencial.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos para o
fim de sanar a omissão apontada.
LEME DE CAMPOS
RELATOR